Tribunal: TJSP
Processo: 2258458-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de rescisão contratual e antecipação de tutela – Instrumento Particular de Contrato de Venda e Compra de Imóvel – Tutela provisória de urgência – Suspensão de pagamento e exclusão ou abstenção de negativação do nome da autora no cadastro de inadimplentes – Descabimento - Probabilidade do direito alegado e risco de dano de difícil reparação não evidenciado de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de rescisão contratual e antecipação de tutela – Instrumento Particular de Contrato de Venda e Compra de Imóvel – Tutela provisória de urgência – Suspensão de pagamento e exclusão ou abstenção de negativação do nome da autora no cadastro de inadimplentes – Descabimento - Probabilidade do direito alegado e risco de dano de difícil reparação não evidenciado de plano – Requisitos para concessão desta medida, nos termos do art. 300 do CPC, ainda não configurados – Recurso improvido.